Tribunal: TJSP
Processo: 1502510-89.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de apreensão – auto de avaliação - prova oral, em especial a vítima, que relata a subtração, comprovam a materialidade do furto.
FURTO – autoria – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso

Ementa:

FURTO – materialidade – auto de apreensão – auto de avaliação - prova oral, em especial a vítima, que relata a subtração, comprovam a materialidade do furto.
FURTO – autoria – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – reconhecimento do réu pela vítima – validade.
CONCURSO DE AGENTES – concurso de agentes que restou comprovado pela prova oral – mantença.
PENA – reprimenda mantida conforme aplicada pelo juízo de piso – não acolhimento do pedido defensivo para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão – confissão incompleta que não foi utilizada como razão de decidir – inteligência da Súm. 545 do STJ.
REGIME – semiaberto - mantença – réu reincidente - negado provimento ao recurso defensivo.